Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. PREÇO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e a condenou, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
2. Em razões recursais, a Defesa alega que não houve desproporção entre o valor de mercado do bem e o preço que pagou por ele (falta de prova de elemento do tipo). Subsidiariamente, pede aplicação da pena de multa isoladamente.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso da acusada.
4. Não assiste razão a recorrente. No caso em comento, a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa restaram devidamente comprovadas, por intermédio do Termo Circunstanciado no 283/2021-35a DP (ID: 41279169): a) Relatório no. 38/2021-35a DP (ID 41279204); b) Ocorrência n° 2623/2021-13a DP (ID: 41279167); c) Auto de Apresentação e Apreensão no 216/2021-35a DP (ID 41279203); d) Ocorrência no 111.120/2020-1 (ID 41281254), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
6. Verifica-se, por meio do conjunto probatório produzido no feito, que a recorrente adquiriu, na feira de Sobradinho II/DF, celular de pessoa desconhecida, ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sem nota fiscal ou recibo.
7. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
8. No tocante a aplicação isolada da pena de multa, bem esclareceu a Promotoria de Justiça (ID 41736918): “Sobre a não aplicação da pena de multa isolada é de se reconhecer a hipossuficiência confessa da apelante. A hipossuficiência financeira do agente é fundamento idôneo a justificar a negativa de aplicação apenas da sanção de multa, porquanto o inadimplemento da reprimenda pecuniária teria por consequência apenas a inscrição do nome do paciente na dívida ativa, frustrando o caráter retributivo da pena (nesse sentido: - STJ - AgRg no HC 383.340/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/10/2017 E AgRg no HABEAS CORPUS No 397.380 - SC – Ministro Sebastião Reis Júnior)”.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
10. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.